Tribunal: STF
Processo: RHC 49814
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-08
Data de publicação: 1972-05-08

Ementa:
1. SE O EXAME DE JUSTA CAUSA ENVOLVE PROFUNDA ANALISE DA PROVA, NÃO
PODE ELE SER VERSADO EM PROCESSO DE HABEAS CORPUS.
2. A L. 4.898/65 GARANTE AO ACUSADO PLENA DEFESA E PERMITE QUE A
INSTRUÇÃO SEJA FEITA CONTRADITORIAMENTE.
3. SE O JUIZ QUE ACOLHEU A PROVA E OUVIU AS RAZOES DAS PARTES NO
PROCESSO SUMARIO E O MESMO QUE JULGOU O RÉU, NÃO SE TEM COMO COGITAR
DE OFENSAS AO PRINCÍPIO DE IDENTIDADE FÍSICA DO JULGADOR COM O
INSTRUTOR DO PROCESSO, PRINCÍPIO QUE, DE RESTO, O STF NÃO RATIFICA,
COMO SE VE DE SEUS ÚLTIMOS JULGADOS.
4. NÃO E INEPTA A DENUNCIA QUE CONTEM O NECESSARIO A SUA EFICACIA.
5. NULIDADE. NÃO E DE SER DECRETADA, SE NÃO CAUSOU PREJUIZO.